Tribunal: TJPA
Processo: 0862599-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862599-76.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JOAO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO COM A INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, diante da ausência de juntada do contrato com a petição inicial, mesmo após intimação judicial para regularização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação do contrato de alienação fiduciária com a petição inicial de ação de busca e apreensão, ainda que eletrônico, pode ser suprida em grau recursal, à luz dos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a apresentação de cópia do contrato que embasa a ação de busca e apreensão como documento válido, desde que não exista impugnação específica do devedor.
4. A ausência total de qualquer versão do contrato, mesmo após intimação judicial, inviabiliza a constituição válida do processo e impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A juntada do contrato apenas em grau recursal não configura apresentação de documento novo, mas de peça indispensável ao ajuizamento da ação, não sanando a irregularidade processual.
6. A desídia processual da parte autora atrai as consequências do art. 485, I, do CPC, sendo incabível a aplicação do art. 932, parágrafo único, diante da inércia em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de juntada do contrato de alienação fiduciária com a petição inicial, ainda que eletrônico, impossibilita o processamento da ação de busca e apreensão, não sendo possível suprir tal vício em grau recursal.
2. A intimação para emenda à inicial e o não atendimento pelo autor configuram desídia processual, sendo cabível a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 425, VI e VIII; 435, parágrafo único. DL nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.141.516/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 04/06/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.168.567/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 19/03/2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0862599-76.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO/APELADO: JOÃO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 28681267, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de JOÃO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR, cuja ementa restou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO COM A INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual, por ausência de juntada do instrumento contratual à petição inicial, conforme exigência não atendida do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o processamento da ação de busca e apreensão, fundada em cédula de crédito bancário eletrônica, sem a juntada de qualquer versão do contrato (física ou eletrônica) no momento da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência atual do STJ dispensa a juntada da via original da cédula de crédito bancário quando não houver impugnação concreta e fundamentada por parte do devedor.
4. Contudo, permanece indispensável a apresentação, ainda que sob forma eletrônica, da cópia do contrato celebrado, como pressuposto da petição inicial e condição de regular constituição do processo.
5. A ausência total de instrução contratual inviabiliza o conhecimento do objeto da lide, prejudica o contraditório e a ampla defesa e compromete a análise da verossimilhança das alegações.
6. A juntada posterior do contrato em sede recursal não supre a omissão original, por não se tratar de documento novo, mas de requisito essencial da demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
1. A apresentação de cópia do contrato de alienação fiduciária é pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, sendo inviável a regular formação do processo sem a juntada de documento que comprove a relação jurídica invocada.
2. A ausência da cópia contratual na petição inicial não pode ser suprida em grau recursal, pois não se trata de documento novo, mas de elemento essencial à admissibilidade da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 425, VI; 435, parágrafo único. DL nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.061.889/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 20/06/2023; STJ, REsp nº 2.141.516/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 04/06/2024.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 29404522), a agravante, inicialmente, defende a validade do instrumento contratual, atendendo à disposição legal da matéria ao ajuizar a ação de busca e apreensão. Apontou a comprovação da mora, ante o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato pela parte embargada. Argumentou que a própria decisão agravada reconheceu que a exigência de apresentação da via original do contrato somente é cabível na hipótese de impugnação concreta, motivada e específica do devedor, sendo firmado ainda pelo STJ o entendimento acerca da dispensa de certificação pelo ICP-Brasil em contratos eletrônicos, desde que existentes elementos de autenticidade e integridade.

Com isso, os contratos eletrônicos, como o dos autos, constituem a via original, sendo que, ainda que se entendesse pela sua falta, seria tão somente um vício plenamente sanável, devendo ser aplicados os princípios da primazia de julgamento do mérito e da cooperação processual, com oportunização de emenda, ou, em sede recursal, a conversão do julgamento em diligência. No caso, o instrumento contratual fora apresentado no curso do feito, em grau recursal, e houve a devida comprovação da mora, pugnando, com isso, pelo provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada e, por consequência, anulação da sentença extintiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A insurgência em tela se volta contra decisão monocrática por meio da qual se manteve a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora agravante, em razão da ausência de emenda à inicial, mesmo após intimação para regularização, em contrariedade ao disposto nos artigos 321, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

A argumentação da parte agravante repousa sobre três pilares centrais: (i) a validade jurídica do contrato eletrônico assinado digitalmente, conforme previsão do art. 425, VIII, do CPC, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 11.419/2006; (ii) a suposta inexistência de prejuízo ao contraditório, considerando a posterior juntada do instrumento contratual em sede recursal; e (iii) a invocação da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual como fundamentos a afastar o rigor formal da extinção do feito.

Todavia, anoto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Em se cuidando de ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis a sua propositura são o contrato firmado entre as partes, com as informações necessárias a contratação, e a comprovação da constituição em mora do devedor.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem evoluindo no sentido de mitigar a exigência da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário — mormente em se tratando de contrato eletrônico — salvo quando houver impugnação concreta e motivada por parte do devedor, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título
. 2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.168.567/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA. NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. VIA ORIGINAL DA CÉDULA. DISPENSA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA DE FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA OU EXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. NOVO EXAME DO AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. 2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Esta Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente se torna indispensável quando o devedor invoca de forma concreta e fundamentada algum fato impeditivo da cobrança do débito
. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar erro material. Agravo interno não provido. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.680.546/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Contudo, a controvérsia ora em análise transcende essa discussão.

Com efeito, não se está a tratar da forma do documento, tampouco de sua autenticação ou do meio utilizado para sua formalização (físico ou digital), mas sim de sua completa ausência nos autos quando do ajuizamento da demanda.

Conforme expressamente decidido na instância de origem e confirmado por esta relatoria, mesmo após regularmente intimado, o autor quedou-se inerte quanto à juntada do instrumento contratual indispensável à demonstração da existência da relação jurídica invocada, elemento imprescindível à constituição válida do processo, à delimitação da causa de pedir e à viabilidade de contraditório pleno.

A juntada posterior, realizada apenas em grau recursal, não supre a omissão original, pois não se trata de documento novo, no sentido técnico conferido pelo art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim de documento preexistente à própria propositura da ação, cuja apresentação era imperiosa desde o ajuizamento do feito e, mesmo instado a suprir tal falta, o autor quedou-se inerte.

Trata-se, pois, de documento indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS . CONSÓRCIO. CONTRATO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES E ENCARGOS DA MORA. ORDEM NÃO ATENDIDA . INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO SEM EXAME DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM.1 . Ação de busca e apreensão, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/4/2024 e concluso ao gabinete em 3/5/2024.2. O propósito recursal consiste em decidir se a ação busca e apreensão deve ser ajuizada com o "contrato de adesão ao grupo de consórcio" quando no "contrato de alienação fiduciária" não constarem as condições e encargos a que se obrigou o devedor.3 . A petição inicial da ação de busca e apreensão deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3º, § 2º, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC
.4 . São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes.5. A importância da juntada do contrato escrito se dá por diversos motivos: (i) para que se comprove a titularidade do direito e a legitimidade das partes; (ii) para que se identifique, com precisão, qual o objeto que será apreendido e entregue ao credor; (iii) para que se contabilize os encargos de mora pretendidos pelo autor e se possa confirmar o valor cobrado na petição inicial; (iv) para que a contraparte possa exercer seu direito de defesa em plenitude.
6 . Quando pactuado "Contrato de Participação em Grupo de Consórcio" e "Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia" e o segundo não constar informações sobre valores, parcelas e consectários estabelecidos no primeiro, ambos documentos se mostram indispensáveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.7. Ausente quaisquer dos referidos documentos, o juiz deverá oportunizar à parte autora a emenda à inicial. Não sendo atendida a determinação, a petição inicial será indeferida (art . 321, caput e parágrafo único do CPC) e extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC).8. No recurso sob julgamento, após a ordem de emenda à inicial para juntar cópia do Contrato de Consórcio, o recorrente não supriu a omissão e, ato contínuo, sobreveio sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito . A decisão foi mantida pelo Tribunal de origem e não merece reparos nesta Corte.9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2141516 DF 2024/0158885-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Portanto, a omissão da parte autora quanto à instrução da petição inicial com a cópia do contrato — seja na sua versão física ou eletrônica —, mesmo após expressa determinação judicial para tanto, configura desídia processual, a atrair com justeza as consequências processuais previstas nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Acresça-se que a jurisprudência da Corte Superior é igualmente pacífica quanto à impossibilidade de apresentação de documentos novos em sede de apelação quando estes são indispensáveis à apreciação da demanda, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONVÊNIO . DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO JULGADO A QUO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.
1. Este Sodalício possui entendimento no sentido de que "a apresentação de documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não haja má-fé" ( AgInt no AgInt no AREsp 1.653 .794/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020).
2. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de asseverar a impossibilidade de juntada dos documentos realizada em sede de apelação, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ . 3. Para se afirmar que a anulação do ato administrativo se deu com observância ao contraditório e à ampla defesa, seria imprescindível o reexame dos elementos contidos no caderno processual, providência incabível na via do especial, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 1776407 AM 2020/0267285-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Na mesma esteira, não se aplica à hipótese o art. 932, parágrafo único, do CPC, o qual confere ao relator poderes para intimar a parte a sanar vício formal, justamente porque, como já ressaltado, a parte foi intimada para emendar a inicial antes mesmo da sentença, e não o fez, incidindo, pois, em desídia.

Sob esse viés, repiso trecho da decisão agravada:

“[...]

Em outras palavras, a juntada de cópia do contrato, ainda que se trate de documento eletrônico, constitui pressuposto de admissibilidade da ação de busca e apreensão, revelando-se elemento indispensável à verificação da existência, validade e eficácia da obrigação invocada. A inexistência de qualquer versão do contrato nos autos, no momento da propositura da demanda, frustra o princípio da adstrição da causa de pedir, inviabiliza a análise da verossimilhança das alegações iniciais e compromete, por completo, o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do réu.

[...]

Nesse sentido, a juntada de sua cópia ainda é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo o referido contrato juntada apenas em sede recursal e não quando da propositura da ação, ou após a determinação do juízo a quo, pelo que se faz incabível sua análise em segunda instância.

Com efeito, a produção de prova documental em grau recursal somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando se tratar de documento novo, nos termos do art. 435 parágrafo único, do CPC, e desde que ausente má-fé ou desídia da parte. Não sendo, todavia, o caso dos autos, uma vez que a juntada da cópia do contrato não é “documento novo”, mas sim pressuposto basilar do próprio ajuizamento da ação, uma vez que preexistente à essa.

Assim, não se trata, aqui, de simples ausência de autenticação ou de discussão sobre a forma documental do contrato eletrônico, mas da completa inexistência, na fase postulatória, do próprio instrumento que fundamenta a pretensão. Tal omissão conduz, inevitavelmente, ao indeferimento da inicial e à extinção do feito sem exame do mérito, como acertadamente consignado pelo magistrado a quo.

[...].”

Diante de tais fundamentos, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não apontam nenhum vício de atividade ou vício de juízo, no todo ou em parte, na decisão ora agravada, de modo que não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada por este Relator.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/02/2026